Tribunal: STF
Processo: RE 388607
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI
8.030/1990. RETROATIVIDADE MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE.
É firme, no
Supremo Tribunal Federal, a orientação de que não cabe a aplicação
da Lei 8.030/1990 a contrato já existente, ainda que para atingir
efeitos futuros, pois redundaria em ofensa ao ato jurídico
perfeito.
Agravo regimental a que se nega provimento.